Tribunal: TJSP
Processo: 3005531-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios. Tese, entretanto, consolidada neste E. TJSP. Adesão ao PEP que não veda a possibilidade de discussão judicial da regularidade dos juros de mora e multa aplicados. Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios. Tese, entretanto, consolidada neste E. TJSP. Adesão ao PEP que não veda a possibilidade de discussão judicial da regularidade dos juros de mora e multa aplicados. Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005531-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SESAMO REAL INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005531-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SESAMO REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
VOTO No 16186
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ICMS.
PEP.
ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS
SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios. Tese,
entretanto, consolidada neste E. TJSP. Adesão ao PEP que
não veda a possibilidade de discussão judicial da
regularidade dos juros de mora e multa aplicados.
Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do
STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 119/120 dos autos originais, que deferiu o
pedido de tutela antecipada para determinar o recálculo dos juros de
mora com limitação à Taxa Selic, determinando à ré que amortize os
valores cobrados quanto às parcelas já pagas.
Opostos embargos declaratórios pela parte
autora, para que se determinasse a adequação dos acréscimos
financeiros dos PEPs 20209795-1, 20001223-1 e 20324826 e
parcelamento ordinário no 01609763-1, à Taxa Selic, além de que
fossem calculados sob a sistemática dos juros simples, esses foram
rejeitados (fls. 129 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
3
Recorre o Estado, alegando, em suma, que (i) o
pleito se refere a acréscimos financeiros e não à limitação de juros à
Taxa Selic, até porque, de outro modo, haveria litispendência em
relação ao PEP 20209795-1; (ii) há prescrição da pretensão quanto
aos PEP 20001223-1 e 20324826-6; (iio) ao aderir ao programa, a
autora confessou de modo irretratável e irrevogável o débito discal
que ora procura submeter à apreciação do Poder Judiciário; (iv) cabe
aos Estados instituir os tributos que lhes foram discriminados e
legislar sobre os aspectos financeiros correlatos, inclusive os
acréscimos financeiros. Requer a reforma da decisão e a concessão
da tutela antecipada recursal, para que seja mantida a exigibilidade
do parcelamento em seus termos originais.
Foi rejeitado o pedido de efeito recursal.
Desnecessária a apresentação de contraminuta, dada a possibilidade
de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito
fiscal, em que se requer seja a requerida condenada, no bojo dos PEPs
20209795-1, 20001223-1, 20324826 e parcelamento ordinário no
01609763-1, à adequação dos acréscimos financeiros para que sejam
limitados à Taxa Selic e calculados mediante juros simples, permitida a
amortização/compensação dos valores já indevidamente recolhidos com
as parcelas vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
4
Requereu-se concessão de tutela antecipada.
O MM Juízo “a quo” deferiu fossem os juros de
mora limitados à Taxa Selic, determinando à ré que amortize os valores
cobrados quanto às parcelas já pagas.
Opostos embargos declaratórios pela parte autora,
esclarecendo-se que o requerimento se voltava à adequação dos
acréscimos financeiros, bem ainda à fixação de juros simples, esses
foram rejeitados.
O Estado recorre pleiteando seja mantida a
exigibilidade do parcelamento em seus termos originais.
Argumenta que a decisão tratou de questão distinta
do pedido e, caso se reconheça o tema dos juros moratórios, esses já
foram tratados em outra ação pela autora, quanto ao PEP 20209795-1 e
haveria prescrição da pretensão quanto aos PEP 20001223-1 e
20324826-6.
Primeiramente, não há que se falar em prescrição no
tocante aos parcelamentos PEP 20001223-1 e 20324826-6, porquanto,
embora celebrados em 2013, permanecem em andamento, sendo
passível a discussão das parcelas não atingidas pela prescrição
quinquenal.
E a questão (aplicabilidade da Taxa Selic aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
5
moratórios), em seu mérito, está sedimentada neste E. Tribunal de
Justiça, não havendo reparo quanto ao seu teor.
Em relação à alegada litispendência quanto PEP
20209795-1, o fato de já haver sido concedida a limitação dos juros
moratórios em outra ação não enseja a litispendência nesse ponto,
porque não se trata do pedido da autora.
Por fim, vale consignar que o acordo de
parcelamento implica apenas a confissão dos aspectos fáticos da
tributação, ou seja, a existência da dívida e as demais peculiaridades da
relação tributária.

Por outro lado, circunstâncias jurídicas permanecem
passíveis de questionamento judicial, não sendo abrangidas pela
confissão. Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, em caso julgado pelo regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM
DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO
QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art.
145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever
corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
6
fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido. 3. Caso em que a Administração
Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu
dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração
eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da
necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração
(erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos
feita
por
ocasião
do
pedido
de
parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão. 5. A confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada
quando ocorre defeito causador de nulidade do ato
jurídico
(v.g.
erro,
dolo,
simulação
e
fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009;
REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento
ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Destarte, por tais razões, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005531-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16186
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator